Tribunal: TJSP
Processo: 1007053-34.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Pessoa portadora de problemas de saúde – Imprescindibilidade do fornecimento de medicamento – Art. 196 da CF/88 – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Necessidade econômica comprovada – Astreintes – Possibilidade de aplicação contra a Fazenda Pública – REsp no 1474665 – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007053-34.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado GIOVANNI DURANTE CASSEMIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
2
APELAÇÃO no 1007053-34.2018.8.26.0309
APTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APDOS.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e GIOVANNI DURANTE CASSEMIRO
Comarca: Jundiaí
Voto no 26513
Juíza: Bruna Carrafa Bessa Levis
DIREITO À SAÚDE Pessoa portadora de problemas de
saúde

Imprescindibilidade
do
fornecimento
de
medicamento Art. 196 da CF/88 Norma constitucional
diretamente aplicável
Obrigação dos entes públicos

Necessidade
econômica
comprovada

Astreintes

Possibilidade de aplicação contra a Fazenda Pública REsp
no 1474665 Recurso voluntário e reexame necessário não
providos.
Apelação contra a sentença de fls. 108-115, que julgou a ação
procedente para condenar as rés a fornecer o medicamento Apixabana, mediante
prescrição médica.
Recorre a corré PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ alegando
que, no julgamento do Tema no 793 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que o
juiz deve determinar a respeito da distribuição de competência dentro do SUS.
Acrescenta que, por se tratar no caso de medicamento de alto custo, é do Estado-
membro a responsabilidade pelo custeio. Sustenta que o medicamento não foi
recomendado por médico vinculado ao SUS. Argumenta que era necessária a produção
de perícia médica e que não foi provada a hipossuficiência. Insurge-se contra a fixação
de astreintes, a determinação de sequestro de verbas públicas e o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Invoca os princípios da universalidade orçamentária e da
separação dos poderes, bem como julgados que acolheram suas teses em casos
semelhantes. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para
julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, para reconhecer a responsabilidade da
corré FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO pelo cumprimento da obrigação, afastar as
astreintes e a possibilidade de sequestro de verbas públicas e para reduzir o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 122-144).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
3
CPC); contrarrazões pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 154-155,
pugnando pela manutenção da sentença. Regularmente intimado (fl. 148), o autor
deixou de apresentar contrarrazões.
É o relatório.
Embora não tenha sido determinado em sentença, anoto que é o
caso de remessa necessária. Isso porque a sentença é ilíquida e não se enquadra nas
exceções previstas no art. 496, § 3o, II e III do CPC.
Trata-se de ação ajuizada por GIOVANNI DURANTE CASSEMIRO
para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ ao fornecimento do medicamento Eliquis (princípio ativo: apixabana).
Preliminarmente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça
fixou, no julgamento do REsp no 1657156, a seguinte tese:
“4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento”.1
Em seguida, foram acolhidos embargos de declaração
interpostos contra o acórdão para esclarecer que:
“A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
1 1a Seção, REsp no 1657156, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25.4.2018, DJe 4.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
4
usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos
acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto
aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018”.2
À presente ação, distribuída em 3.5.2018 (fl. 1), não se aplicam,
portanto, as teses fixadas pelo STJ.
O autor comprovou que sofre de leucemia mielóide aguda
(fl. 17) e que necessita do fornecimento do medicamento Eliquis (princípio ativo:
apixabana fl. 16), conforme recomendação médica.
O art. 196 da CF/88 assegura o direito à saúde, estabelecendo:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
As normas infraconstitucionais relativas aos serviços de saúde
(especialmente a Lei no 8.080/90 e LCE no 791/95) ressaltam o seu caráter de direito
público subjetivo, respondendo por sua implementação todos os integrantes da
Federação (União, Estado e Município), vinculados que estão ao cumprimento da
norma constitucional, ajustando-se entre eles a repartição dos recursos e obrigações.
Nesse sentido a jurisprudência do STF3 e o Enunciado no 37 da Súmula desta Corte: “A
ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Na hipótese, não se trata de permitir que o Judiciário passe a
formular políticas públicas na área de saúde, porque a determinação normativa já existe,
elaborada sem a participação do Judiciário; o Judiciário, sob pena de abrir mão de
garantir efetividade aos direitos fundamentais, cuida para que sejam cumpridas as
normas já definidas.
O que se reconhece, então, é que a promoção e proteção à saúde
2 1a Seção, EDcl no REsp no 1657156, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 12.9.2018, DJe 21.9.2018.
3 Pleno, STA no 175, rel. Des. GILMAR MENDES, j. 17.3.2010, DJe 30.4.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
5
(diretamente vinculadas ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana), como
objetivos do Estado, expressam conteúdo de norma programática, o que não exclui seu
conteúdo como direito fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção
jurisdicional,4 nem sempre limitado pela sua regulamentação (a qual, às vezes, pode
representar retrocesso em relação à garantia constitucional).
São inegáveis os limites da intervenção jurisdicional,
notadamente, aqueles relacionados às restrições do Poder Público, que não pode atender
a todas as necessidades da população e, por conseguinte, os denominados direitos
sociais prestacionais têm limites na capacidade econômica do Estado, a denominada
“reserva do possível”.
O direito subjetivo à saúde, que inclui o fornecimento de
medicamentos e tratamentos necessários, não é, portanto, um direito ilimitado, pois:
“O que a Constituição assegura é que todos tenham, em princípio, as
mesmas condições de acessar o sistema público de saúde, mas não que
qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenha um direito
subjetivo definitivo a qualquer prestação oferecida pelo Estado ou
mesmo a uma prestação que envolva a proteção de sua saúde (...). De
outra parte, não se poderá olvidar que o princípio da
proporcionalidade também opera nesta esfera e que não se afigura
como proporcional (e até mesmo razoável) que um particular que
disponha de recursos suficientes para utilizar um bom plano de saúde
privado (sem o comprometimento de um padrão digno de vida para si
e sua família, e sem prejuízo, portanto, do acesso a outros bens
fundamentais como educação, moradia etc.) possa acessar, sem
qualquer tipo de limitação ou condição, o sistema público de saúde
nas mesmas condições que alguém que não esteja apto a prover com
recursos próprios a sua saúde pessoal”.5
Tendo em vista a gravidade da enfermidade (leucemia mielóide
aguda), está caracterizada a excepcionalidade da situação, a justificar o fornecimento do
medicamento pleiteado. A necessidade do medicamento decorre da indicação médica
4 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, Livraria do Advogado,
2007, p. 312.
5 SARLET, op. cit., p. 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
6
comprovada nos autos (fl. 16) e a hipossuficiência se presume do fato de o autor ser
beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 28-37).
O fato de o médico subscritor da receita não ser vinculado ao
SUS não impressiona, diante da responsabilidade dos profissionais da medicina.
Também não era necessária a produção de prova pericial, que a apelante não requereu
em contestação (fls. 84-91); sequer alegou a ineficácia do medicamento pleiteado
naquela oportunidade.
Anoto ainda que o STF, no julgamento do Tema no 793 da
Repercussão Geral, fixou a tese de que, em caso de condenação solidária de entes
federativos distintos em ações envolvendo o fornecimento de medicamentos, “(...)
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro”.6 No entanto, no presente caso, a discussão não foi objeto de debate
minimamente aprofundado antes da prolação da sentença, motivo pelo qual a questão
deve, eventualmente, ser resolvida em fase de cumprimento de sentença.
A destinação de verbas para a saúde no orçamento existe e deve
ser ajustada em caso de necessidade, e, por isso, não se inviabiliza o atendimento de
direito fundamental por tal razão. A jurisprudência é firme nesse sentido, inclusive nesta
Câmara.7
Assim, deve o medicamento ser fornecido, tal como pacificado
pelo Enunciado no 65 da Súmula desta Corte:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que
determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
6 Pleno, ED no RE no 855178, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, j. 23.5.2019,
DJe 15.4.2020.
7 AI no 2001538-26.2016.8.26.0000, rel. Des. RUBENS RIHL, j. 2.2.2014, DJe 5.2.2016; Apelação
no 0902276-19.2012.8.26.0176, rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j. 15.12.2015, DJe 19.1.2016;
Apelação no 1006736-75.2014.8.26.0309, rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 15.12.2015,
DJe 15.1.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007053-34.2018.8.26.0309 -Voto no 26513~
7
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a
crianças ou adolescentes”.
Quanto à imposição de multa diária à Fazenda Pública, o STJ já
decidiu, no julgamento do REsp no 14746658 sob a sistemática dos recursos repetitivos,
pela sua possibilidade. Não foi fixado valor, mas já anoto que, em caso de
descumprimento, pode ser reavaliado no momento oportuno.
A ameaça de sequestro de verbas públicas é prematura, sendo
autorizado, no entanto, o recuso a tal medida em caso de inadimplemento por longo
período da obrigação aqui reconhecida. Não foi, no entanto, efetivamente determinado o
sequestro de verbas, motivo pelo qual não se justifica a reforma da sentença
Correta, ademais, a sentença ao fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, vez que o valor dado à causa
(R$ 1.000,00 mil reais) é ínfimo. Em virtude do provimento em parte mínima do
recurso, majoro o valor dos honorários devidos pela apelante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11 c/c § 8o
do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso
voluntário e da remessa necessária.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
8 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.4.2017, DJe 22.6.2017.